Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-66.2019.8.11.0078
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INACIO RUBENS DE ABREU - CPF: 243.389.589-87 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MARCIA SOARES BATISTA - CPF: 966.936.731-04 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES BATISTA - CPF: 010.677.931-19 (RECORRIDO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPETÊNCIA. LOCAL DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, I DA LEI 7.357/85 E 53, III, “D” DO CPC/15. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VALIDA DA PRIMEIRA DEMANDADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente objetiva o recebimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de cheque não adimplido pelos Recorridos MARCIA SOARES BATISTA e RAFAEL SOARES BATISTA.

2. O Juízo de origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por entender pela incompetência territorial do Juízo de Sapezal para processar e julgar o feito, tendo em vista que a primeira Recorrida possui domicilio em Cáceres-MT e entendeu que aquela Comarca seria a competente.

3. O domicilio do réu é competência geral, contudo, em se tratando de cheque, com local em que a obrigação deverá ser satisfeita, entendo que a competência deve ser analisada pela norma especial.

4. No caso do cheque, a competência é do local da satisfação da obrigação, ou seja, o local indicado na sua emissão, conforme dispõe o artigo 2º, I da Lei 7.357/85 e artigo 53, III, “D” do CPC/15.

5. Ao analisar o cheque de ID n. 54805960, verifico que foi emitido em Sapezal, no dia 30 de setembro de 2014, portanto, o local de pagamento restou devidamente indicado.

6. Nesse sentido, o Juízo de Sapezal é competente para processar e julgar o presente feito.

7. Ademais, analisando o feito, verifico que não ocorreu a citação valida da primeira recorrida, razão pela qual deverá o Juízo de Origem diligenciar para a realização de uma nova audiência de conciliação, com a citação da primeira Recorrida no endereço indicado na Audiência de Conciliação realizada ao ID n. 54805984.

8. Sentença anulada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente objetiva o recebimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de cheque não adimplido pelos Recorridos MARCIA SOARES BATISTA e RAFAEL SOARES BATISTA.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por incompetência territorial do Juízo de Origem.

O Recorrente NACIO RUBENS DE ABREU interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais para condenar os Recorridos ao pagamento do valor do cheque.

Em contrarrazões, o segundo Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020